Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-41.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003732-41.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[APARECIDA CARRASCO LOPES - CPF: 523.332.131-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CIDADE DE ALTA FLORESTA POSSUI APENAS UMA UTI - UTI É CREDENCIADA AO PLANO DE SAÚDE APELANTE – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC – PACIENTE IDOSA, A ÉPOCA COM 89 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA OUTRO MUNICÍPIO - RECUSA INJUSTIFICADA - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11o CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
– Ademais, conforme Resolução Normativa 268 da ANS, art. 4o I, estabelece que na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento através de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município.

III
- Demonstrada a situação de emergência e o de risco de morte em que se encontrava a paciente, bem como a falta de UTI credenciada na cidade de Alta Floresta-MT, bem como a impossibilidade de transferência da paciente para outro município, impossível a restrição dos custos da UTI a tabela do plano de saúde.

IV
– nos termos do art. 85, § 2o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, no 1003732-41.2018.8.11.0007, proposta por APARECIDA CARRASCO LOPES.

Na origem, a parte autora afirmou ser idosa, a época com 89 anos, e que em 15/10/2018 foi internada no Hospital e Maternidade Santa Rita, localizado na cidade de Alta Floresta-MT, com quadro de insuficiente respiratória.

Afirmou que após atendimento medico, restou necessária sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Aduziu que o município de Alta Floresta possui apenas uma UTI, e que infelizmente não é credenciada ao plano de saúde requerido.

Concluiu afirmando que o médico assistente desaconselhou a sua remoção, razão pela qual requereu o deferimento de tutelar liminar para garantir o seu tratamento médico, bem como requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

A tutela liminar foi deferida.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou que a UTI da cidade de Alta Floresta-MT não é credenciada.

Por fim, aduziu que em caso de condenação, o valor referente ao custo da internação da UTI deverá ser limitado ao valor da tabela do plano de saúde.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, proferindo a seguinte sentença:

"Frisa-se que, a demanda em tela versa tanto sobre a proteção ao consumidor, que contratou uma administradora de planos de saúde para que, no exato momento de necessidade, utilizasse de

seus serviços a benefício de sua saúde, aplicando-se o CDC ante o entendimento da Súmula 608 do STJ, inclusive, quanto ao próprio direito à saúde, que é classificado como um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988 (art. 6o, caput).

Salienta-se que, há contrato entre as partes em que a parte requerida se propõe a dar cobertura total à autora e em contrapartida a requerente paga mensalmente o serviço contratado. Sendo que, depois de já escoado o período de carência em que a autora metodicamente efetuou o pagamento referente à contratação, houve a necessidade de utilizar leito de UTI, motivo pelo qual foi internada no Hospital Santa Rita, localizado nesta urbe, sendo que, em decorrência de seu quadro clínico o translado para outro estabelecimento hospitalar não se mostrou adequado, pois poderia provocar um agravamento em sua saúde, podendo até culminar em seu óbito.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por Aparecida Carrasco Lopes em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, CONDENANDO, o requerido a fornecer o tratamento médico à autora, CONFIRMANDO a liminar concedida ao Id. 15992883, razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como aos honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15."

Inconformado com sentença, a empresa Unimed Cuiabá apresentou Recurso de Apelação (id. 23860076), aduzindo; (i) Legalidade da negativa de cobertura de internação em UTI não conveniada; (ii) que existe cobertura de UTI dentro da Rede conveniada, nas cidades de Sinop, Sorriso e Cuiabá; (iii) que a parte apelada deveria ter requerido a sua transferência para uma das unidades supramencionadas, razão pela qual, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos da inicial; (iv) alternativa, caso a sentença seja mantida, requer que o custeio da UTI se dê em observância aos limites da tabela praticada pelos hospitais credenciados pelo plano de saúde.

Apresentada contrarrazões (id. 23860080), a parte apelada purgou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020